Tribunal: STF
Processo: ARE 1116002
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. DECESSO REMUNERATÓRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO EX LEGE DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.